Tribunal: TJPA
Processo: 0010327-88.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010327-88.2017.8.14.0051

APELANTE: HILDA ANDRADE MACHADO

APELADO: ANTONIO F RAVANELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE: ALEGADO ESBULHO PRATICADO POR VIZINHO – CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DE DECISÃO SURPRESA – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO QUE TAMBÉM ATINGE A ATIVIDADE DO JUIZ – IMPOSSIBILIDADE DE PROLATAÇÃO DE SENTENÇA EM DESACORDO COM PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS ANTERIORES – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA MADURA – NULIDADE DA SENTENÇA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIMENTO E PROVIDO.

1.

Apelação em
Ação de Reintegração de Posse
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de cerceamento de defesa, bem como ao pedido de procedência do pedido possessório veiculado pela recorrente.

3.

A questão principal volta-se à alegação de esbulho possessório imputado ao apelado pela apelante em razão da construção de um muro em terreno limítrofe.

4.

Revolvimento da tramitação processual com o escopo de apuração da alegada nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente da não realização de perícia.

5.

O reconhecimento de fatos na sentença como a escorreita metragem dos terrenos das partes ou inocorrência do esbulho não se encontram amparadas nas provas dos autos, ressalvando que a visitação in loco a ser realizada por Oficial de Justiça não fora realizada, assim como a perícia deferida em momento processual anterior, fatos que redundam na necessidade de dilação probatória e cerceamento de defesa.

6.

A nulidade por cerceamento de defesa, in casu, decorre do fato de ser o Magistrado peça fundamental para a escorreita elucidação da questão controversa, sendo-lhe vedado atuar em desconformidade com os atos processuais anteriores, uma vez que o Princípio da Cooperação também lhe é inerente, sob pena de violação processual.

7.

O Princípio da Primazia do Mérito traz a orientação de que a atividade jurisdicional deve-se orientar pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, conforme se extrai do art. 6º do Código de Processo Civil.

8.

Descabe o julgamento do mérito da lide neste grau de jurisdição, porquanto o feito requer dilação probatória de modo que não constitui-se em causa madura para julgamento, nos termos do §3° do art. 1013 do Código de Processo Civil.

9.

Recurso conhecido e provido
,
com o acolhimento da arguição de cerceamento de defesa e determinação da remessa dos autos ao MM. Juízo ad quo para regular composição do feito a partir do Termo de Conclusão ID
4653417 (Pág. 1)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE,
tendo como partes
HILDA ANDRADE MACHADO
e
ANTÔNIO FERREIRA RAVANELO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 25 de maio de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
HILDA ANDRADE MACHADO
, inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM,
que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada por si em face de
ANTÔNIO FERREIRA RAVANELO
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, asseverando ser proprietária de lotes de terra desde 2014 onde estaria construindo sua residência.

Acrescentou que, dois anos após, o requerido comprou o terreno vizinho e ameaçou construir um muro, colocando, ainda, marcos de madeira, adentrando dois metros em seu terreno.

O feito seguiu em tramitação até a prolação da sentença (ID
4653417
), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de inocorrência de esbulho.

Consta ainda do
decisum
, a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Inconformada, Hilda Andrade Machado apresentou recurso de Apelação (ID
4653418
).

Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente da não realização de perícia, a qual demonstraria a procedência de sua pretensão, requerendo a reforma da sentença para o acolhimento de seu pedido possessório.

Em contrarrazões (ID
4653420
), o apelado pugna pela manutenção da sentença, bem como pela majoração dos honorários advocatícios.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
4653423
).

Instada a se manifestar (ID
4660296
), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
4686151
).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da apelante para que se manifestasse acerca do pedido de minoração dos honorários advocatícios, a qual deixou decorrer o prazo in albis (ID
4987127
).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de cerceamento de defesa, bem como ao pedido de procedência do pedido possessório veiculado pela recorrente.

A questão principal volta-se à alegação de esbulho possessório imputado ao apelado pela apelante pela construção de um muro em terreno limítrofe.

Desta feita, aprofundo-me na análise das questões recursais trazidas à esta Turma, sendo necessário o revolvimento da tramitação processual com o escopo de apuração da alegada nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente da não realização de perícia:

Na Petição Inicial (ID
4653292
) apresenta protesto genérico pela produção de provas, sendo instruída com os documentos pessoais da autora, a qual advoga em causa própria, Boletim de Ocorrência Policial registrado por Jucicleo Pedro de Sousa Miranda, fotos, requerimento formulado pela apelante junto à Coordenadoria Municipal de Habitação de Santarém, Manifestação da referida Coordenadoria que constata a metragem do terreno objeto da lide, Cópia do TAC 001/2016 que delimita no âmbito municipal as metragens das calçadas e recibo de compra e venda do terreno.

Aprazada Audiência de Justificação (ID
4653293
), o MM. Juízo ad quo deferiu a juntada da procuração do então e requerido e determinou que se aguardasse o prazo da contestação (ID
4653303 - Pág. 1
).

Na Peça de Bloqueio, o requerido apresentou preliminares e pugnou pela improcedência da ação, instruindo a sua defesa com cópia de audiência realizada no Processo n.° 0008453-05.2016.814.0051 em que a autora litigava com terceiro acerca do bem objeto da lide e que o apelado figurava como terceiro interessado, documento municipal acerca das informações cadastrais e financeiras do imóvel do recorrido, Laudo realizado por perito contratado, contrato de compra e venda do imóvel do requerido, consulta processual do feito 0008453-05.2016.814.0051, que comprovaria conexão com a presente ação, cópia da petição inicial e de outras peças da referida ação (ID
4653303 - Pág. 2
até
4653311 - Pág. 1
).

O MM. Juízo ad quo determinou Réplica (ID
4653311 - Pág. 2
), a qual foi apresentada pela autora tempestivamente (ID
4653312 - Pág. 2-4
).

Foi proferido despacho saneador (ID
4653313), oportunidade em que o Juízo de 1° Grau rejeitou as preliminares arguidas na Contestação, inclusive a de conexão do presente feito com a Ação de cobrança de Honorários n.°

0008453-05.2016.814.0051, deferiu a juntada de documentos, determinou a inspeção in loco a ser feita por oficial de justiça, além de designar Audiência de Instrução e Julgamento, em que foram ouvidas testemunhas e nomeado perito judicial para medição dos terrenos das partes.

A proposta de honorários periciais foi apresentada (ID
4653416
), tendo sido impugnada pela autora (ID
4653416 - Pág. 4
).

O MM. Juízo ad quo determinou a intimação do réu, na forma do art. 465, §3° do Código de Processo Civil (ID
4653416 - Pág. 6
), o qual também discordou do valor dos honorários periciais (ID
4653416 - Pág. 9
),

Face a discordância das partes acerca do valor dos honorários do perito judicial, estas foram instadas a indicar peritos (ID
4653416 - Pág. 11
), tendo a autora indicado o engenheiro José Otávio Seiffert Simões (ID
4653416 - Pág. 13
).

O perito judicial justificou o valor dos honorários por si propostos (ID
4653416 - Pág. 18
).

O requerido foi instado a se manifestar sobre o perito indicado pela autora (ID
4653416 - Pág. 20
), opondo-se à indicação, conforme a Petição ID
4653416 (Pág. 24)
.

Conclusos os autos, a sentença atacada fora prolatada.

Firmadas essas balizas, observo que o chamado princípio da não surpresa ou proibição de decisão surpresa, positivado no art. 10 do Código de Processo Civil/15, estabelece que a decisão judicial não pode ter por fundamento questão sobre a qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar,
in verbis
:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A doutrina (DIDIER, Freddie JR. In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, p. 85”), observa que:

"Decisão-surpresa é decisão nula, por violação do princípio da contraditório.

Essa nova dimensão do princípio da contraditório redefine o modelo do processo civil brasileiro.

O processo há de ser cooperativo."

À luz da doutrina acima destacada em cotejo com a leitura dos autos, observo que as decisões judiciais anteriores à sentença inclinavam as partes à realização de perícia, as quais foram, portanto, surpreendidas pela prolatação da sentença que se deu sem qualquer pronunciamento acerca da dispensa da referida prova.

Nessa senda, firmo entendimento de que o reconhecimento de fatos na sentença como a escorreita metragem dos terrenos das partes ou inocorrência do esbulho não se encontram amparadas nas provas dos autos, ressalvando que a visitação in loco a ser realizada por Oficial de Justiça não fora realizada, assim como a realização de perícia deferida em momento anterior, fatos que redundam necessidade de dilação probatória e cerceamento de defesa.

Corroborando o entendimento acima, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REGRA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, devendo a decisão que a determina ou que a indefere ser proferida antes do término da instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa. 2.
O julgamento da lide quando há necessidade de dilação probatória para esclarecer matéria fática ainda não elucidada caracteriza cerceamento de defesa e impõe a desconstituição da sentença e a reabertura da instrução probatória. 3. Apelação conhecida e provida.
Unânime.

(TJ-DF 20150111457260 DF 0042857-67.2015.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 25/10/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/11/2017 . Pág.: 216/219)

(Grifo nosso)

A nulidade por cerceamento de defesa, in casu, decorre do fato de ser o Magistrado peça fundamental para a escorreita elucidação da questão controversa, sendo-lhe vedado atuar em desconformidade com os atos processuais anteriores, uma vez que o Princípio da Cooperação também lhe é inerente, sob pena de violação processual.

Somado a isso, observo que o Princípio da Primazia do Mérito traz a orientação de que a atividade jurisdicional deve-se orientar pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, conforme se extrai do art. 6º do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Conforme ressalta Didier Jr. (in
Fundamentos do princípio da cooperação no direito processual civil

português
. Coimbra: Coimbra editora, 2010, p. 46.
), o Princípio da Cooperação: "gera poderes-deveres para o órgão jurisdicional (seus quatro aspectos): a) dever de esclarecimento; b) dever de consulta; c) dever de prevenção e d) dever de auxílio", de modo a viabilizar a correta compreensão da lide e o pleno exercício do direito de defesa pela parte contrária.

É bem de ver que o princípio da vedação à decisão surpresa tem estreita ligação com o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art.
5º
, inc.
LV
,
CRFB/88
), de modo que, proferida decisão surpresa, também está caracterizada a violação ao contraditório e a ampla defesa e, assim, é o caso de se desconstituir a sentença para que a dilação probatória se complete.

Por fim, descabe o julgamento do mérito da lide neste grau de jurisdição, porquanto o feito requer dilação probatória de modo que não constitui-se em causa madura para julgamento, nos termos do §3° do art. 1013 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
JULGAMENTO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA
. JULGAMENTO DO FEITO NOS TERMOS DO
§ 3º
, DO ART.
1.013
, DO
CPC/15
. VEÍCULO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA.

I. Caso em que o juízo a quo deixou de intimar a autora acerca do reconhecimento da prescrição, configurando o julgamento surpresa, violando o disposto nos arts. 9º e
10
, do
CPC/2015
. Sentença desconstituída.

II.
A teor do
§ 3º
, do art.
1.013
, do
Código de Processo Civil de 2015
, é possível o julgamento do mérito em segunda instância, quando, após a desconstituição da sentença, a matéria controvertida versar sobre questão de direito e a demanda se encontrar em condições de julgamento.
III. A existência de ocorrência policial, por si só, não interrompe o decurso do prazo prescricional, previsto no art.
206
,
§ 3º
, do
CC/02
. IV. Hipótese em que o alegado enriquecimento sem causa se deu em abril de 2011, enquanto a presente demanda foi ajuizada somente em 17/05/2017, restando flagrante, assim, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. V. Ante o resultado do julgamento, fixo os honorários sucumbenciais devidos aos procuradores da parte ré nos termos do art.
85
, do
CPC/2015
. Apelação cível parcialmente provida, a fim de reconhecer a nulidade da sentença. Nos termos do
§ 3º
, do art.
1.013
, do
CPC/2015
, extinto o feito, com resolução de mérito, forte no art.
487
, inciso
II
, do
CPC/2015
. Unânime. (Apelação Cível Nº 70074415191, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 28/02/2018)

(Grifo nosso)

Assim, tenho que a nulidade aventada merece ser acolhida, como corolário dos Princípios do Devido Processo Legal, Ampla Defesa e Contraditório, os quais encontram-se constitucionalmente insculpidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR HILDA ANDRADE MACHADO
e
DOU-LHE PROVIMENTO, ACOLHENDO A ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, DESSA FORMA, ANULAR A SENTENÇA ATACADA
, determinando a remessa dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para regular composição do feito a partir do Termo de Conclusão ID
4653417 (Pág. 1)
.

É como voto.

Belém, 06/06/2021